Tribunal: TCU
Processo: 001.200/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1310/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente apresentado pela Universidade Federal de Alagoas - Ufal (peça 24) em face do Acórdão 7374/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 21). Considerando que a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos de ato de pessoal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que já foi interposto pedido de reexame por parte do ora recorrente contra o Acórdão 3357/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8), o qual não foi conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, conforme Acórdão 7374/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que este cenário inviabiliza a interposição de novo recurso da mesma espécie, quer contra a decisão originária, quer contra o julgamento do recurso, conforme art. 278, §§ 3o e 4o do RITCU, em face da preclusão consumativa; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, em respeito ao princípio da taxatividade recursal, uma vez que, consoante os artigos 32, inciso III, e 35, ambos da Lei 8.443/1992, e artigo 288 do Regimento Interno do TCU, o recurso de revisão só pode ser manejado em processos de contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, diante da ocorrência de preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 001.200/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Iracema Machado dos Santos (XXX.461.774-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.